Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718720-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA PLINIO DA COSTA, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos Réus, SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA e OUTROS, em face dos Autores, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, no cumprimento de sentença n. 0009124-44.2005.8.07.0007, não acolheu as impugnações apresentadas pelos Agravantes. Em suas razões recursais (ID 26687496), os Agravantes alegam que: (1) “segundo a r. decisão, os executados utilizaram dos mesmos argumentos que foram acima rejeitados, quais sejam, i) responsabilidade pelo pagamento do crédito cobrado uma vez que a responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva; ii) imóvel bem de família; iii) responsabilidade construção no imóvel e; iv) prescrição”; (2) “não se utilizaram de nenhuma dessas teses, pelo contrário, a impugnação ao cumprimento de sentença foi no sentido de que não descumpriram a obrigação de não fazer, ou seja, não fizeram construções que não as que já haviam no local”; e (3) “a r. decisão que não acolheu a impugnação dos não obedeceu a literalidade do § 1o do artigo 489 do CPC, pois, deu fundamentação diversa da contida na peça dos agravantes”. Pedem: (1) gratuidade de justiça; (2) atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e (3) no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a denunciação à lide. Custas pagas, após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 30130898, 30376538, 30376539 e 30376540). Indeferi a antecipação de tutela recursal (decisão, ID 31223649). Contrarrazões (ID 32108569 e 32770384). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar se decisão agravada está devidamente fundamentada. Eis a decisão agravada (ID 64064141, do processo referência): “1. Da impugnação de Id. 59465172, apresentada por Wellyeny Carvalho da Silva Borges. Os requerimentos feitos por Wellyeny serão indeferidos. O primeiro argumento dela é no sentido de que não é responsável pelo pagamento do crédito cobrado nestes autos, pois sua responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva. Sem razão a ré, já que existe o imóvel localizado no Lote no 39, QNF 23, Taguatinga ? DF. De se destacar que é ônus dos herdeiros comprovar o limite da herança. Se eles não abriram nenhum procedimento de sucessão dos bens deixados pelo de cujus, ônus que a lei impõe a eles, não podem alegar a própria inobservância da lei para se beneficiarem estes autos. O segundo argumento é de que o imóvel localizado na Projeção B-13, QE 03, EPTG, Taguatinga/DF é bem de família. Este argumento também não procede, já que a Impugnante não trouxe aos autos nenhuma prova de que, de fato, esse imóvel constitui bem de família e, ainda que tivesse trazido, trata-se de questão já decidida por decisão transitada em julgado, conforme bem destacou o Ministério Público. Por estas razões, não acolho a impugnação e Id. 59465172. 2. Da impugnação de Id. 40355419, apresentada por William Carvalho da Silva. Igualmente a impugnação apresentada por William não será acolhida. Ele sustenta que não foi o responsável por nenhuma construção no imóvel. Entretanto, a sua presença nestes autos não se dá em razão de ato próprio, mas sim da sua condição de herdeiro de José Raimundo da Silva, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. William, assim como Wellyeny, também sustenta que não possui responsabilidade em razão de não ter herdado nenhum bem. Rejeito esse argumento pelas mesmas razões expostas acima quanto à impugnação apresentada por Wellyeny. Também não há falar em prescrição porque, ainda que se considere prescritível a indenização por dano ambiental, desde o ajuizamento desta ação, este processo não ficou parado por mais de cinco anos. Quanto à qualidade de bem de família do imóvel localizado no Lote 39, QNF 23, Taguatinga/DF, esta questão já foi decidida e rejeitada nestes autos, como bem destacado pelo Ministério Público. 3. Da impugnação de Id. 38699539, apresentada por Sônia Regina Plínio da Costa, Simone Michele Barbosa Plínio dos Santos, Sandra Helena Barboza Plínio dos Santos, Fabrício Fábio Barbosa Plínio dos Santos, Carlos Magnus Barboza Plínio dos Santos e Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos Santos. Esta impugnação adotou os mesmos argumentos que foram acima rejeitados, razão pela qual a indefiro e remeto a leitura às linhas acima, onde está a devida fundamentação deste indeferimento. 4. Conclusão. Pelas razões acima, não acolho as impugnações de ID?s. 59465172, 59465172 e 38699539. Intime-se o Ministério Público para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. (...).” [grifos do original] Dispõe o § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil: “(...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...).” Como relatado, os Agravantes alegam que: (1) “segundo a r. decisão, os executados utilizaram dos mesmos argumentos que foram acima rejeitados, quais sejam, i) responsabilidade pelo pagamento do crédito cobrado uma vez que a responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva; ii) imóvel bem de família; iii) responsabilidade construção no imóvel e; iv) prescrição”; (2) “não se utilizaram de nenhuma dessas teses, pelo contrário, a impugnação ao cumprimento de sentença foi no sentido de que não descumpriram a obrigação de não fazer, ou seja, não fizeram construções que não as que já haviam no local”; e (3) “a r. decisão que não acolheu a impugnação dos não obedeceu a literalidade do § 1o do artigo 489 do CPC, pois, deu fundamentação diversa da contida na peça dos agravantes”. Da análise dos autos principais, verifica-se que as teses enfrentadas pelo Juízo de origem na decisão agravada foram alegadas nas impugnações ao cumprimento de sentença, confira-se: “(...) DO NÃO DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO EM SENTENÇA Conforme comprova as fotos acostada, o executado não edificou o fez qualquer inovação não autorizadas pela autoridade ambiental competente, que importem degradação ambiental; não removeu desconstituiu todas as obras levantadas ou construídas no terreno, sem autorização da autoridade ambiental e urbanística competente, primeiramente por não ter causado qualquer dano. (...) DA RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS A legitimidade dos herdeiros, para figurar no polo passivo da ação de execução proposta em razão de dívida contraída pelo de cujus, existe apenas se, feita a partilha, houverem eles recebido bens, caso em que serão responsabilizados nos limites das forças da herança. Se, ao contrário, nada receberam, não podem ser demandados, uma vez que não são devedores solidários do de cujus e não assumiram a dívida em seu nome. (...) DA PRESCRIÇÃO A prescrição de multa ambiental, por não ter caráter tributário, é regida pelo Decreto 20.910/1932, que define o prazo de cinco anos para questionamentos. Além disso, o termo inicial prescricional é o vencimento do crédito não pago após o fim do processo administrativo. (...) DO BEM DE FAMÍLIA Inicialmente, cumpre esclarecer que o espólio possui um único bem, a saber o imóvel localizado no lote 39, QNF 39, Taguatinga DF, não podendo ser penhorado, tão pouco permanecer indisponível, tendo em vista tratar-se de seu único bem imóvel da família. (...)”. [grifos do original] Como se vê, o Juízo de origem enfrentou todos os argumentos deduzidos nas impugnações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Na dicção do art. 932, III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. A doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada, visto que os Agravantes se limitaram a argumentar que não teriam defendido as teses enfrentadas pelo Juízo de origem. Com efeito, ao deixar de impugnar especificadamente as razões pelas quais o Juízo de origem não acolheu as impugnações ao cumprimento de sentença, os Agravantes violaram o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à agravante investir contra a decisão recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido, o agravo de instrumento cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1402802, 07496812820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, considero inadmissível o agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual não o conheço, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022 16:24:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador